Tribunal: TJSP
Processo: 1500510-88.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Apelações defensivas. Roubo majorado pelo concurso de agentes, cárcere privado e corrupção de menores. Preliminar almejando a nulidade por cerceamento de defesa, decorrente de realização de audiência de instrução sem a presença da apelante Mara Joyce. Inocorrência. Corré que não foi apresentada em juízo por falta de escolta policial, embora devidamente requisitada para tanto, estando sua defesa

Ementa:
Apelações defensivas. Roubo majorado pelo concurso de agentes, cárcere privado e corrupção de menores. Preliminar almejando a nulidade por cerceamento de defesa, decorrente de realização de audiência de instrução sem a presença da apelante Mara Joyce. Inocorrência. Corré que não foi apresentada em juízo por falta de escolta policial, embora devidamente requisitada para tanto, estando sua defesa técnica, contudo, presente em audiência. Ausência de demonstração de prejuízo. Afastada. No mérito, pedidos objetivando a absolvição dos crimes por insuficiência probatória. Possibilidade parcial. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrando que os apelantes, agindo em concurso, privaram a liberdade do ofendido Josimar, mediante cárcere privado, ocasião em que, também, o adolescente J.V.C.S. foi corrompido pelos corréus Sebastião e Fátima a praticar tal crime. Depoimentos uníssonos coligidos em juízo, certificando as circunstâncias da empreitada criminosa e as condições em que o ofendido foi mantido em cárcere. Crime do art. 244-B do ECA que independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Contudo, o conjunto probatório produzido, como tal, demonstra-se frágil a escorar condenação pelo crime de roubo. Dúvidas não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Condenação mantida em parte. De rigor a readequação das penas dos recorrentes. Reconhecimento do concurso formal de infrações entre os delitos de cárcere privado e corrupção de menores para os corréus Sebastião e Fátima. Reincidência afastada em relação a corré Mara Joce. Viável fixação de regime inicial aberto aos apelantes. Recursos parcialmente providos, reduzindo as penas dos recorrentes Sebastião e Fátima ao montante de 1 ano e 2 meses de reclusão, assim como da recorrente Mara ao total de 1 ano de reclusão.